Tribunal: TJDFT
Processo: 0745169-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO VERIFICADO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos autos em que se apura delito diverso do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de mulher adulta.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a análise e o julgamento do feito envolvendo a suposta prática do crime de injúria, no qual a vítima tem em seu favor medidas protetivas de urgência.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Inobstante haja conexão probatória entre o procedimento destinado à apuração do eventual descumprimento de medida protetiva de urgência e a ação originária em que tais medidas foram deferidas — haja vista que o segundo decorre diretamente do primeiro —, no caso concreto, deve-se registrar que a hipótese dos autos não guarda correlação com o precedente mencionado, tendo em vista não se verificar o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, mas sim a existência de fato novo, caracterizador de infração penal distinta.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o 1o Juizado de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.